Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734451-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPOSSE DO BLOCO C DA SQS 213 AGRAVADO: MAX SERVICE SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, PAULO EFRAIM SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPOSSE DO BLOCO C DA SQS 213 contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MAX SERVICE SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME e PAULO EFRAIM SILVA: “Tendo em vista a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no art. 246 da lei processual que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Por "endereços eletrônicos", compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. Ademais, ainda não houve a implantação do banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que inviabiliza, por ora, a plena aplicação da alteração legislativa. Indefiro, portanto, o pedido de Id 104402866 de citação via whatsapp. Tendo sido frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, e dela tendo ciência a exequente, suspenda-se o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá o prazo e prescrição intercorrente, por uma única vez, conforme ao art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/08/2021. Caso seja do interesse do exequente, o curso do feito poderá ser retomado com a citação do executado, quando se interromperá o prazo de prescrição no curso do processo, conforme estabelecido no § 4o-A, do mesmo dispositivo legal.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (30287855). No ID 30761101 o Agravante deduz pedido de reconsideração “para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e determinar, desde logo, monocraticamente, a citação por whatsapp dos Agravados, em razão de estar demonstrada a presença de todos os requisitos autorizadores do expediente”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro o pedido. Prossiga-se no processamento regular do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator